Tribunal: TJDFT
Processo: 0721907-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721907-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES APELADO: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, CLEDYRNEY LHAYR FEYDIT FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo JOÃO FERNANDO PEREIRA ALVES contra a sentença de ID 23193297, proferida pelo Juízo da 5a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0721907-88.2018.8.07.0001 movido em desfavor de CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA CLEDYRNEY LHAYR FEYDIT, homologou o acordo de parcelamento do débito e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Por meio da petição de ID 25195980 o apelante informou a satisfação da obrigação e manifestou sua desistência do recurso. O pedido encontra respaldo no artigo 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com a insurgência. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Por fim, o pedido de transferência dos valores deve ser submetido ao juízo de origem. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator